Tribunal: TJSP
Processo: 0000813-95.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS TENTADOS E CORRUPÇÕES DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendidas absolvição por atipicidade de conduta em relação às corrupções de menores ou, no geral, mitigação das penas. Parcial pertinência, na parte conhecida.

1. Dispensa de prova de "corrupção" para caracterização do injusto. O delito previsto no art. 244-B do ECA, é crime formal,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS TENTADOS E CORRUPÇÕES DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendidas absolvição por atipicidade de conduta em relação às corrupções de menores ou, no geral, mitigação das penas. Parcial pertinência, na parte conhecida.

1. Dispensa de prova de "corrupção" para caracterização do injusto. O delito previsto no art. 244-B do ECA, é crime formal, bastando, para sua consumação, a comprovação de participação do menor na empreitada criminal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima. Súmula no 500 do C. STJ. Precedentes, inclusive desta C. Câmara. Caracterizado duas corrupções de menores tendo em vista que os roubos foram cometidos em concurso com dois adolescentes. Pluralidade de bens materiais atingidos e de sujeitos passivos. Concurso formal caracterizado. Precedente do C. STJ.

2. Obrigatório reconhecimento do concurso formal entre os delitos. Caracterizado o concurso formal de crimes haja vista as corrupções existirem no momento da prática dos crimes de roubo, numa mesma conduta, ou seja, quando o agente, por meio de uma só conduta, causou dois resultados puníveis, não surgindo destacado, na situação, desígnio diverso, ou seja, a vontade clara de corromper, posto que, por se tratar de crime formal, de perigo, a corrupção de menores, em seu tipo subjetivo, se esgota na vontade de praticar o crime com menor de idade, prescindindo de qualquer outro elemento subjetivo, haja vista presumida a corrupção pela simples potencialidade do ato. Precedente. Pena corporal de um dos roubos (mais gravosa) aumentada de 1/4, conforme critério objetivo. Precedentes.
3. Pedido de aplicação da minorante da tentativa no maior índice incognoscível. Inexistência de interesse recursal e de sucumbência. Redução já efetivada na sentença nos moldes em que, aqui, pleiteada. Pedido não conhecido.
4. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. Escolha, na r. sentença, pelo regime semiaberto. Gravidade concreta do fato que, na esteira da jurisprudência desta C. Câmara autorizaria determinação do fechado. Claras ousadia e periculosidade do acusado a demonstrar, sobejamente, a insuficiência da determinação do aberto para adequada ressocialização e reprovação. Art. 33, §3o, do CP. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

5. Pena de multa imposta aos roubos. Correção de equívoco aritmético no cálculo de cada um dos roubos. Simples declaração da pena imposta, tendo em vista que na sentença houve simples exasperação, sem observância do disposto no art. 72, do CP.

Parcial provimento, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000813-95.2018.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
NATANAEL ALESSANDRO REIS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, nos termos da declaração de voto do E. Desembargador Silmar Fernandes,
vencido o E. Desembargador Alcides Malossi Junior, que continua com o acórdão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000813-95.2018.8.26.0616.
Apelante: NATANAEL ALESSANDRO REIS DE OLIVEIRA (Dr.
Guilherme Oliveira Atencio, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Rogério Márcio Teixeira.
Comarca: Ferraz de Vasconcelos.
VOTO no 15.187.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBOS
MAJORADOS
TENTADOS
E
CORRUPÇÕES
DE
MENORES.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendidas absolvição por atipicidade de
conduta em relação às corrupções de
menores ou, no geral, mitigação das penas.
Parcial pertinência, na parte conhecida.
1. Dispensa de prova de “corrupção” para
caracterização do injusto. O delito previsto
no art. 244-B do ECA, é crime formal,
bastando,
para
sua
consumação,
a
comprovação de participação do menor na
empreitada
criminal,
não
havendo
necessidade de prova efetiva da corrupção
ou da idoneidade moral anterior da vítima.
Súmula no 500 do C. STJ. Precedentes,
inclusive desta C. Câmara. Caracterizado
duas corrupções de menores tendo em vista
que os roubos foram cometidos em concurso
com dois adolescentes. Pluralidade de bens
materiais atingidos e de sujeitos passivos.
Concurso formal caracterizado. Precedente
do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Obrigatório reconhecimento do concurso
formal entre os delitos. Caracterizado o
concurso formal de crimes haja vista as
corrupções existirem no momento da prática
dos crimes de roubo, numa mesma conduta,
ou seja, quando o agente, por meio de uma
só conduta, causou dois resultados puníveis,
não
surgindo
destacado,
na
situação,
desígnio diverso, ou seja, a vontade clara de
corromper, posto que, por se tratar de crime
formal, de perigo, a corrupção de menores,
em seu tipo subjetivo, se esgota na vontade
de praticar o crime com menor de idade,
prescindindo de qualquer outro elemento
subjetivo, haja vista presumida a corrupção
pela
simples
potencialidade
do
ato.
Precedente. Pena corporal de um dos roubos
(mais gravosa) aumentada de 1/4, conforme
critério objetivo. Precedentes.
3. Pedido de aplicação da minorante da
tentativa no maior índice incognoscível.
Inexistência de interesse recursal e de
sucumbência. Redução já efetivada na
sentença
nos
moldes
em
que,
aqui,
pleiteada. Pedido não conhecido.
4. Impossibilidade de alteração do regime
determinado
para
início
de
expiação.
Escolha, na r. sentença, pelo regime
semiaberto. Gravidade concreta do fato que,
na esteira da jurisprudência desta C.
Câmara
autorizaria
determinação
do
fechado. Claras ousadia e periculosidade do
acusado a demonstrar, sobejamente, a
insuficiência da determinação do aberto para
adequada ressocialização e reprovação. Art.
33, §3o, do CP. Situação que tornou
inaplicável, no caso, o disposto no artigo
387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para
aquele objetivo, quantum imposto e, por
consequência, eventual tempo de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provisória.
5. Pena de multa imposta aos roubos.
Correção de equívoco aritmético no cálculo
de cada um dos roubos. Simples declaração
da pena imposta, tendo em vista que na
sentença houve simples exasperação, sem
observância do disposto no art. 72, do CP.
Parcial provimento, na parte conhecida.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado NATANAEL ALESSANDRO REIS
DE OLIVEIRA contra sentença penal condenatória proferida
pelo E. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal do Foro e
Comarca de Ferraz de Vasconcelos (publicada em 08 de janeiro de
2.019 data de liberação nos autos digitais).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o,
inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, por duas oportunidades, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque no dia 26
de abril de 2.018, nas condições de espaço ali delineadas,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com os
adolescentes Bruno de Lima Godoi e Ravel Alves
Barbosa, tentou subtrair, em proveito comum, mediante
grave ameaça, exercida pela superioridade numérica e com
simulação de emprego de arma de fogo, coisas móveis de
propriedade de Isabella Louzada Gilabel Pedroso e
Carolline Araújo do Nascimento, somente não consumando
seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Também o foi, por infração ao artigo 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei
no
8.069/90), por duas
oportunidades, na forma do artigo 70, do Código Penal
porque, naquelas mesmas circunstâncias, corrompeu e
facilitou a corrupção dos adolescentes Bruno e Ravel, com
eles praticando as infrações acima referidas. Aponta-se, na
incoativa, que os delitos de roubo tentado e os de corrupção
de menores, cada qual em conjunto, foram cometidos em
concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal
(fls. 01/03 denúncia recebida em 15 de junho de 2.018, fls.146/147).
De acordo com a denúncia, naquela data, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, juntamente com os adolescentes, previamente
ajustados, se dirigiram às vítimas, que aguardavam no
ponto de ônibus. Após a aproximação, NATANAEL
anunciou o roubo, exigindo que as vítimas entregassem
suas bolsas e celulares, simulando estar armado. As
vítimas tentaram correr, contudo Carolline foi cercada pelos
três autores. Neste momento, policiais militares que faziam
patrulhamento
de
rotina,
ao
perceberem
uma
movimentação suspeita, se aproximaram, fazendo com que
os roubadores tentassem empreender fuga. Após breve
acompanhamento, os milicianos abordaram o apelante e
os adolescentes, que confessaram o roubo em andamento.
Carolline reconheceu-os, sem sombra de dúvidas, como os
autores do delito em testilha. Aponta-se, na incoativa, que
“os crimes de roubo não se consumaram por circunstâncias
alheias à vontade dos agentes, consistente na rápida
intervenção policial.”.
Após o devido processamento, o apelante
foi condenado, por incurso no artigo 157, §2o, inciso II, c.c.
artigo 14, inciso II, por duas oportunidades, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 70, todos do Código Penal, e no artigo 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), por
duas oportunidades, na forma do artigo 70, do Código
Penal, cada “bloco” em concurso material, às penas
privativa de liberdade de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e de multa, no
importe de 06 (seis) diárias, cada qual no piso, facultado o
recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado para a
Acusação (decurso do prazo legal “in albis”).
Requer, NATANAEL, em síntese, ser
absolvido por atipicidade de conduta em relação ao delito
de corrupção de menores (artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal), destacando que se trata de delito material,
bem como que a iniciativa de praticar o roubo em relação
ao qual não há inconformismo partiu dos adolescentes.
Pugna, ainda, (i) pela redução, diante da tentativa, no
índice máximo; (ii) pelo afastamento do concurso formal
entre os roubos, com reconhecimento de crime único,
aduzindo que um único patrimônio foi afetado, a saber, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Carolline; (iii) pelo afastamento do concurso material
entre o(s) delito(s) patrimonial(is) e os crimes de corrupção
de menores, com reconhecimento do concurso formal em
relação a todos e; (iv) alteração do regime determinado
para início de cumprimento, do semiaberto, para o aberto
(fls. 321/328).
Contrarrazões
às
fls.
334/338
pelo
desprovimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 346/349).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento, na
parte conhecida.
Na espécie, incontroversa a dinâmica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos conforme descrito na inicial acusatória, na medida em
que,
sempre
que
oportunizado
interrogatório,
o
apelante confessou, admissão (mídia, na polícia preferiu o silêncio,
fls. 14) esta, roborada pelas demais provas judicializadas
(testemunhos dos policiais que efetuou a abordagem e declarações das
vítimas mídia). E, ao reverso do argumentado, efetivamente
foram dois os patrimônios visados (se trata, aqui, de crimes
tentados), a saber, o de Carolline e o de Isabella. Note que o
trio abordou as duas vítimas; NATANAEL, com o evidente
intuito de subtrair bens tanto de Carolline, quanto de
Isabella, que estavam juntas, ordenou, à elas, que
“passassem tudo” (“sic”); Isabella conseguiu se desvencilhar
dos algozes; Carolline, entretanto, estava sentada e foi
cercada, razão pela qual jogou a sua bolsa em direção aos
roubadores, que, mesmo assim, não lograram êxito na
empreitada diante da aproximação de uma guarnição. A
fuga de Isabella, em verdade, caracterizou a tentativa,
posto que foi esta conduta, por parte dela, que impediu a
consumação do delito. Mas, não há dúvida, frisa-se, diante
da pluralidade de patrimônios visados, que restaram
caracterizadas duas tentativas de roubo. Veja-se que bens
das duas vítimas foram apresentados à Autoridade Policial,
e, posteriormente restituídos (vide Boletim de Ocorrência e Auto de
Exibição e Apreensão, respectivamente às fls. 16/20 e 23), não restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer dúvida sobre a ocorrência de dois roubos, tal
como acima abordado, daí porque o específico pedido, de
reconhecimento
de
crime
único,
não
comporta
acolhimento.
Especificamente sobre a corrupção de
menores, pertinente anotar que o melhor entendimento
jurisprudencial é no sentido de que referido crime é formal,
bastando, para sua consumação, a prova de que o
adolescente tenha participado da infração, surgindo
irrelevante
o
fato
do
menor
ter
anotações
desabonadoras, e prescindível que seja comprovada a
existência de que aquele foi efetivamente corrompido,
porquanto o bem jurídico tutelado é a defesa da moralidade
da criança e do adolescente, e visa impedir que o adulto
induza ou facilite a inserção do menor na vida do crime.
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente do C. Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA
LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE).
NATUREZA
FORMAL.
2.
ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
JULGADO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO
E
DE
PERÍCIA
DA
ARMA
PARA
A
COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
PRECEDENTES.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo
necessidade
de
prova
efetiva
da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da
vítima, bastando indicativos do envolvimento de
menor
na
companhia
do
agente
imputável.
Precedentes.
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está
em perfeita consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar
a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do
Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado
por
outros
meios
de
prova.
Precedentes.
4. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF-
Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no 111.434
DF, 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 03/04/2012, v.u.- grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em especial, desta C. Câmara:
“POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO e CORRUPÇÃO DE MENORES

Sentença condenatória Apelo do réu requerendo
a absolvição quanto ao crime de corrupção de
menores e a redução do dia-multa e da prestação
pecuniária
Crime de corrupção de menores

Delito
formal

Desnecessidade
de
efetiva
comprovação da corrupção Súmula 500 do Col.
STJ Pedido de redução do dia-multa Cabimento
Fixação conforme situação econômica do réu
Redução para 1/10 do salário mínimo Prestação
pecuniária Análise das condições econômicas do
réu

Redução
do
montante

Apelação
parcialmente provida.” (TJ-SP Apelação Criminal
no 0001742-22.2017.8.26.0210, 9a Câmara de
Direito
Criminal,
rel.
Magistrado
Márcio
Eid
Sammarco, j. 11/04/2019, v.u.);
“APELAÇÕES CRIMINAIS
Latrocínio tentado

Artigo 157, §3o, in fine, c. c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima
Validade - Precedentes Confissão de Bruno, que
delatou o outro apelante A alegação de Anderson
não
se
sustenta,
demonstrando-se
frágil
e
fantasiosa
Reconhecimento do estado de
Necessidade
Inocorrência
É indispensável o
preenchimento dos requisitos legais Artigo 24 do
Código Penal
A alegação de que teria sido
coagido pelo corréu Bruno não se enquadra em
hipótese
de
Estado
de
Necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descabimento
Desclassificação para furto

Descabimento - O delito patrimonial foi cometido
pelo emprego de arma de fogo Participação de
menor importância Descabimento Aplicação da
teoria monista
Tampouco há que se falar em
cooperação dolosamente distinta - O requerente, ao
participar do delito juntamente com pessoa armada,
assumiu o risco da ocorrência de resultado mais
gravoso
Absolvição do delito de corrupção de
menores
Descabimento - Delito de natureza
formal Prescindível a prova da efetiva e posterior
corrupção do menor Crime configurado apenas
com a participação do inimputável na empreitada
criminosa juntamente com maior
Condenação
mantida
Pena
Dosimetria
Reprimenda
aplicada de forma adequada Regime fechado
Adequado ao caso concreto, sobretudo ao quantum
de pena imposta APELOS NÃO PROVIDOS. (TJ-
SP

Apelação
Criminal
no
0001976-16.2017.8.26.0400, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 25/04/2019,
v.u.).
Com o intuito de consolidar o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula de no 500, com o seguinte teor: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal.”. Frisa-se: Como já colocado, o bem jurídico
tutelado é a defesa da moralidade da criança e do
adolescente, de forma geral, daí porque para a
caracterização do injusto pouco importa a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual anotação desabonadora no caso concreto.
Entender pela natureza formal do delito, tal como
pacificado, traduz a opção de assegurar a proteção às
crianças e adolescentes, resguardando-os de toda a forma
de exploração e evitando a inserção do menor na vida do
crime. Não haveria mesmo, então, de se cogitar de
absolvição em relação a este crime.
E, bom, salientar, foram dois crimes de
corrupção de menores cometidos, posto que praticado o
roubo com dois adolescentes. Veja que dois adolescentes
foram corrompidos com a prática do roubo, restando
violados dois objetos materiais (a moralidade de cada um
deles), figurando, os dois, evidentemente, como sujeitos
passivos. Perfeitamente caracterizadas, então, duas
infrações
distintas,
em
concurso
formal,
tal
como
reconhecido pelo juízo de piso. Destacando-se, então, ser
neste sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, conforme se observa do seguinte precedente,
nada existe, no particular, para corrigir, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 244-B.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DE
DOIS
ADOLESCENTES
NA
EMPREITADA
CRIMINOSA. PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE
CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE
DOIS BENS JURÍDICOS TUTELADOS VIOLADOS.
PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DO
INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
CONCURSO FORMAL. CAUSA DE AUMENTO.
PATAMAR DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DA
FRAÇÃO.
JUIZ
QUE
RECONHECEU A PRÁTICA DE TRÊS DELITOS E
APLICOU A FRAÇÃO DE 1/6, SEM IMPUGNAÇÃO
DA ACUSAÇÃO.
1. Discute-se se a prática de crimes em concurso
com dois adolescentes dá ensejo à condenação por
dois crimes de corrupção de menores ou se o fato é
considerado crime único.
2. Considerando que o bem jurídico tutelado pelo
crime de corrupção de menores é a formação moral
da
criança
e
do
adolescente,
caso
duas
crianças/adolescentes tiverem seu amadurecimento
moral violado, em razão de estímulos a praticar o
crime ou a permanecer na seara criminosa, dois
foram os bens jurídicos violados.
3. O entendimento perfilhado também se coaduna
com os princípios da prioridade absoluta e do
melhor interesse da criança e do adolescente, vez
que trata cada criança ou adolescente como
sujeitos de direitos.
4. Ademais, seria desarrazoado atribuir a prática de
crime
único
ao
réu
que
corrompeu
dois
adolescentes, assim como ao que cometeu apenas
um.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que a quantidade de infrações praticadas
deve ser o critério utilizado para embasar o patamar
de aumento relativo ao concurso formal de crimes
(HC n. 319.513/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sexta Turma, DJe 20/4/2016).
6. Contudo, in casu, incabível a aplicação da fração
de aumento no patamar de 1/5 pelo concurso formal
dos três delitos, pois, no presente caso, o juiz
singular reconheceu a prática de três delitos e
aplicou a fração de 1/6 pelo concurso formal,
todavia, o Ministério Público não apelou da referida
decisão, só trazendo à baila sua indignação pela
fração aplicada em sede de recurso especial.
7. Uma vez que a acusação não recorreu da
decisão singular, a matéria encontra-se preclusa,
sendo impossível o deferimento do recurso especial
para agravar situação do réu, já consolidada na
origem.
8. Recurso especial parcialmente provido apenas
para reconhecer a prática de dois delitos de
corrupção de menores.” (STJ “Habeas Corpus” no
1.680.114 GO, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, j. 10/10/2017, v.u.).
Mas,
não
andou
bem,
o
piso,
ao
reconhecer o concurso material (correção plenamente possível, até
porque em nenhuma hipótese prejudicaria a defesa, haja vista o disposto no
artigo 70, parágrafo único, do Código Penal).
De efeito.
“Permissa venia”, os crimes de roubo e os
delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente
foram cometidos em concurso formal, haja vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrupção existir no momento da prática da subtração,
numa mesma conduta, ou seja, quando o agente, por meio
de uma só conduta, causou mais de um resultado punível,
não surgindo destacado, na situação, desígnio diverso, ou
seja, a vontade clara de corromper, posto que, por se tratar
de crime formal, de perigo, a corrupção de menores, em
seu tipo subjetivo, se esgota na vontade de praticar o
crime com menor de idade, prescindindo de qualquer
outro elemento subjetivo, haja vista presumida a corrupção
pela simples potencialidade do ato (repete-se, crime de perigo).
Neste sentido, interessante o seguinte precedente:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA
NA HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na
hipótese dos autos, a existência do concurso
formal entre os crimes de roubo circunstanciado e
corrupção de menores, tendo em vista que o
recorrido, com uma única conduta, praticou os dois
delitos. 2. Recurso improvido” (STJ
Recurso
Especial no 1094915 DF, Quinta Turma, rel. Min.
Jorge Mussi, j. 23/04/2009, v.u.).
Ressaltando-se, então, que o piso já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicou a fração máxima de redução diante da tentativa
razão pela qual o pedido não pode ser conhecido, na
inexistência de interesse recursal e de sucumbência ,
depois de efetivado aumento pelo menor índice, este
justificado pela incidência da majorante do concurso de
agentes, observado critério objetivo (cita-se, à guisa de
exemplificação, o “Habeas Corpus” no 370.766 RS, Quinta Turma,
rel. Min. Jorge Mussi, j. 07/06/2018, v.u.), a pena corporal de um
dos roubos (mais gravosa), há, então, de ser aumentada de 1⁄4
(um quarto), resultando, portanto, em 02 (dois) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão. A pena de multa para
cada roubo, ora declarada, em verdade é de 04 (quatro)
diárias, cada qual no mínimo. Percebe-se que o juízo de
piso simplesmente exasperou, no específico índice, a
multa, deixando de observar o disposto no artigo 72, do
Código Penal. O montante final proclamado na sentença é
inferior ao que resultaria se fosse aplicada corretamente a
norma de regência, daí porque, em recurso exclusivo da
defesa, fica mantido. Demais aspectos da dosimetria, em
que já concretizada situação mais benéfica dentre as
possíveis, tendo em vista que se trata de recurso exclusivo
da defesa, ficam, aqui, ratificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já em relação ao regime carcerário
determinado para início de cumprimento da aflitiva, certo é
que maior abrandamento não se cogita, não somente pelo
montante de pena imposto, mas pelos próprios crimes
cometidos
(obviamente
valorado),
surgindo
claramente
insuficiente, para reprovação e ressocialização, alteração
para o aberto. As circunstâncias de gravidade (roubo
cometido em concurso com adolescentes, em via pública, mediante
simulação de porte de arma), na verdade, até autorizariam
regime fechado, porém, sem recurso do Ministério Público,
nada pode ser feito a respeito. Não poderia deixar de ser
considerada, frisa-se, a simulação de emprego de arma, ou
mesmo circunstâncias específicas da abordagem, que
revelaram a ousadia e periculosidade de NATANAEL,
que, frisa-se, tendo premeditado a ação e já ajustado com
dois adolescentes, não titubeou em abordar duas mulheres
que estavam aguardando transporte coletivo e anunciar o
roubo. Destacando, então, jurisprudência desta C.
Câmara pela viabilidade de imposição, no presente caso,
até de regime mais gravoso, somente pela simulação de
emprego de arma de fogo, confirmada pelos relatos das
vítimas, as quais roboraram a confissão efetivada em juízo
(cf., vg., TJ-SP: Apelação n° 0017246-70.2010.8.26.0127, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Andrade Sampaio, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14/03/2019, v.u.), o certo é que não há se se cogitar em
maior abrandamento, sendo, nesse trilho, evidentemente
inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, porque indiferente o quantum
imposto, portanto, também eventual tempo de prisão
provisória, para determinação do regime de início de
cumprimento da pena, avaliado que foi na forma do artigo
33, §3o, do Código Penal, com eventual “detração” ou
progressão, agora, sendo de competência do Juízo das
Execuções (artigo 66, III, “b” e “c” da Lei 7.210/1984).
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal por
restritivas de direitos, haja vista cuidar-se de condenação,
também, por crime doloso cometido com grave ameaça
(artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Por todo o exposto, pelo meu voto, na
parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, somente para, reconhecido o concurso formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(artigo 70, “caput”, do Código Penal) entre todas as quatro
infrações, reduzir a pena corporal para 02 (dois) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como
declarar que a pena de multa imposta para cada roubo é
de 04 (quatro) diárias, cada qual no piso, preservada, no
restante, a r. sentença de primeiro grau por seus
fundamentos jurídicos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16471
Apelação Criminal no 0000813-95.2018.8.26.0616
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelante: NATANAEL ALESSANDRO REIS DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1. Em que pese o respeito ao entendimento
do d. Desembargador Relator, ouso divergir.
Explico.
O d. Relator reconheceu a cumulação formal
de crimes entres os delitos de roubo e corrupção de menores.
Contudo, entendo que as condutas são
distintas e devem ser tratadas sob a ótica do concurso material de
infrações.
Com efeito, duas foram as ações perpetradas
pelo apelante: subtrair e corromper, condutas derivadas de desígnios
autônomos, a justificar a aplicação da regra insculpida no artigo 69 do
Estatuto Repressor.
Não bastasse, a consumação do crime de
corrupção de menores, de natureza FORMAL, ocorreu anteriormente à
prática de qualquer ato de execução do delito patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro, pela pertinência:
"(...) O concurso de crimes entre roubo e a corrupção
do menor que dele participa, configura o concurso
material e subsequente soma das penas para os dois
crimes imputados ao réu. o simples fato de induzir o
adolescente E levá-lo a participar DA ação criminosa
por si só esgota a tipicidade do art. 1o da lei 2.252 /54.
daí em diante, levá-lo ao local do crime para juntos
praticarem a conduta incriminadora configura
OUTRA conduta autônoma E independente em relação
À primeira, acarretando a incidência da regra do art.
69 do Código Penal, mesmo que a conduta de
corromper ocorra no mesmo instante daquela de
subtrair, haveria concurso formal impróprio, haja
vista a presença de desígnios autônomos: um voltado
para o ataque ao patrimônio, e outro que atenta
contra o desenvolvimento salutar do caráter e da
personalidade do adolescente, bem jurídico tutelado
pelo crime de corrupção de menor..." (TJ-DF - APR
0000055-74.2008.807.0009).
Destarte, era de rigor a manutenção da r.
Sentença.
2. Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

SILMAR FERNANDES
REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
FF23780
22
23
Declarações de
Votos
SILMAR FERNANDES
10176FA1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000813-95.2018.8.26.0616 e o código de confirmação da tabela acima.